Tribunal: CARF
Processo: 10880.685062/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685062/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.636 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/07/2005
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO E DILIGÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Salvo nos casos expressamente previstos em lei, a intimação do contribuinte
para apresentação de comprovantes somente se faz obrigatória quando a
Autoridade fiscal entender que deve. As mesmas condições são aplicáveis à
conversão do julgamento em diligência no processo administrativo fiscal. A
ausência de intimação ou de diligência nos casos acima indicados, não
constitui cerceamento de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cabe ao sujeito passivo que teve declaração de compensação não homologada
demonstrar e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva
aproveitar. A retificação de DCTF não cabe, em regra, para fazer tal
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685062/2009-10
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.685062/2009-10

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 78-98 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 16-40.980, da 7a Turma da DRJ/SP1 (fls. 73-75), em sessão realizada em 30 de
agosto de 2012, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 8 e docs. anexos), de forma a não reconhecer
o direito creditório em favor do Contribuinte.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 74.

Trata-se da manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 849899630, emitido para não homologar a compensação formalizada na
DCOMP no 07564.417613.150306.1.3.044334, vinculada ao crédito de pagamento
indevido ou a maior de Retenção das Contribuições Sociais CSLL/Cofins/PIS CSRF
(cód. 5952) do período de apuração de 15/07/2005, arrecadada em 22/07/2005, no valor
de R$ 8.139,16, por estar o pagamento integralmente utilizado na extinção do débito
declarado em DCTF.
Em 05/11/2009, cientificada das decisões e intimada a pagar os débitos
compensados, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em
17/11/2009, na qual afirma em sua defesa:
1. que em julho de 2005 recolheu R$ 746.738,96 a título de CSRF, mas
que o valor devido seria de R$ 738.599,80, o que teria originado o
crédito de R$ 8.139,16;
2. que apresentou a DCOMP em litígio para utilizar o crédito;
3. que teria providenciado a retificação do débito na DCTF.
Procede a juntada aos autos de cópias do Comprovante de Arrecadação e das
DCTF original e retificadoras, nas quais se verificam as seguintes informações:
1. na DCTF original, apresentada em 06/09/2005 verifica-se que o débito
de R$ 759.943,23 foi informado como extinto pelos seguintes
pagamentos efetuados em 22/07/2005 de R$ 13.204,27 e R$
746.738,96;
2. na DCTF retificadora, apresentada em 12/11/2009, verifica-se que o
débito foi alterado para R$ 751.804,07 sendo mantidas as informações
acerca das extinções acima.
Requer a homologação da compensação.
A
autoridade
preparadora
manifestou-se
pela
tempestividade
das
manifestações de inconformidade e encaminhou os processos para julgamento.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação, nos seguintes
termos da Ementa (fl. 73).

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.685062/2009-10

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/07/2005
Indébito Tributário. Ônus da Prova.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
A mera retificação da DCTF não faz prova do indébito tributário, principalmente
quando efetuada após a ciência da decisão da autoridade recorrida.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador faz distinção entre pagamento indevido e
retenção indevida, sendo que na retenção, a pessoa jurídica responsável pela retenção e
recolhimento deve fazer prova de ter assumido o ônus, nos termos do art. 166 do CTN. Além
disso, a DCTF foi retificada apenas após a ciência da decisão recorrida, mas não é suficiente para
fazer prova da alteração da base de cálculo e da retenção.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o julgamento deveria ter sido convertido em diligência,
pois fora apresentada documentação que comprova o direito creditório; b) por não ter aceitado a
documentação, a Receita deveria ter intimado o Contribuinte para a entrega de documentação,
com base na verdade material e outros princípios. O próprio banco de dados da Receita tem as
informações necessárias para o desfecho da lide. Isso teria gerado cerceamento ao direito de
defesa; c) a imprecisão na DCTF não pode impedir a reforma no DD, pois foi feita a
comprovação; d) a diligência pode sanar todas as dúvidas sobre o crédito. Apresenta
questionamentos que deveriam ser respondidos pela Autoridade fiscal. Indica ainda perito; e) a
retificadora da DCTF sana as dúvidas e demonstra que há direito em favor do Contribuinte. Ao
final, requer a reforma do Acórdão da DRJ, com o conhecimento do direito creditório em favor
do Contribuinte. Para tanto, deve ser determinada realização de diligências e a consequente
homologação da compensação.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.685062/2009-10

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 139 – 03/05/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 78 – 03/06/13), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Cerceamento de defesa
10. O Recorrente alega que pelo fato da documentação apresentada não ter sido
aceita, não ter sido intimada a entregar documentos, nem efetuada diligência, teria havido
cerceamento de sua defesa.
11. Não se vislumbra que tais argumentos sejam procedentes, pois, inicialmente,
a documentação apresentada como prova foi aceita pela DRJ, entretanto, foi tida como
insuficiente à comprovação dos fatos. Tal afirmação corrobora com a ementa da decisão, a qual
foi transcrita acima. É de se constatar ainda que a Autoridade fiscal não tem obrigação de intimar
a todos os Contribuintes, mas tão somente se houver dúvida sobre determinada situação, o que
no presente caso não houve. A ausência de comprovação sobre fatos ocorridos não se confunde
com a necessidade de intimação do Contribuinte, de forma que ele comprove o alegado.
Igualmente é o que ocorre com a conversão do julgamento em diligências. A ausência de
comprovação não se constitui motivo para realização delas, nos termos do art. 18 do Dec.
70.235/72.

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

12. Inicialmente cumpre observar que não houve na MI requerimento de
realização de diligência por parte do Contribuinte, restando assim a possibilidade de realiza-la de
ofício, quando os julgadores entenderem necessário. Como não foi o caso, não há motivo para
entender que a defesa do Requerente foi cerceada, não se constituindo, assim, motivo para a
reforma da decisão. Ressalta-se que o Manifestante teve a possibilidade de juntar todos os
documentos que entendesse necessários à comprovação de seu direito, juntou, porém, apenas a
retificadora e os comprovantes de pagamento.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.685062/2009-10

MÉRITO
V. Comprovação e diligência
13. Afirma o Contribuinte que os documentos constantes nos Autos são
suficientes para comprovar seu direito, até porque, a imprecisão da DCTF não pode resultar no
não reconhecimento do direito creditório. Ressalta que é necessária a conversão do julgamento
em diligência.
14. Há de se reconhecer que equívoco em DCTF não tem o condão de impedir
automaticamente o reconhecimento do direito creditório pleiteado, contudo, a mera retificação da
declaração não se tem mostrado suficiente para comprovar tal direito, especialmente nas
instâncias de julgamento. Neste sentido tem se manifestado o CARF.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros contábeis, para a
exata identificação do pagamento indevido ou a maior pleiteado como crédito em
declaração de compensação. Na ausência de elementos probatórios suficientes e hábeis,
para fins de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito
não se homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou qualquer declaração deve estar amparada em provas que
demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do tributo no final do
período, justificando a alteração dos valores registrados nas declarações originais.
(CARF, Acórdão n° 1401-005.415, Data da Sessão 14/04/2021)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é suficiente
para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado. (CARF, Acórdão n° 3301-009.930, Data da Sessão
24/03/2021)

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.636 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.685062/2009-10

15. Foi o que ocorreu, o Recorrente não apresentou em nenhum momento
documentação que pudesse comprovar seu direito, mas tão somente se limitou a alegar que o
teria e que a retificadora da DCTF assim comprovaria. Tendo isso em vista, não deve ser
acolhido tal argumento.
16. Quanto à diligência, merece o argumento o mesmo desfecho. De acordo com
o artigo 29 do Dec. 70.235/72, o julgador pode formar livremente sua convicção, sendo-lhe
permitido determinar as diligências que entender necessárias. No presente caso não há
necessidade de diligência, mas sim ausência de comprovação, a qual, nos termos do art. 373 do
CPC, bem como dos arts. 15 e seguintes do Dec. 70.235/72 deveriam ser apresentadas pelo
Recorrente.
17. Quanto ao Princípio da Verdade Material, este certamente é aplicável ao
Processo Administrativo Fiscal. O referido Princípio, resumidamente, tem como fundamento o
fato de que a verdade real, ou seja, a dos fatos efetivamente ocorridos, se sobrepõem à verdade
processual, que diz respeito aos fatos indicados no processo, a qual pode se mostrar incompleta
ou equivocada. Contudo, o Princípio não tem o condão de alterar o ônus da prova. O lançamento
de informações equivocadas em declarações apresentadas pelo contribuinte demanda a
comprovação da origem do crédito, isto ocorre porque há incongruência de informações,
consequentemente se suprime a certeza e a liquidez do crédito. Para que estas características
sejam percebidas, não basta que sejam apenas as declarações retificadas, pois se houve erro uma
vez, o que impede que houvesse novamente? Assim, é necessário que se demonstre a origem do
crédito, com documentação contábil. Ao contribuinte incumbe esta tarefa, pois é ele quem está
alegando a existência do crédito.
18. Portanto, não devem os argumentos da defesa ser acolhidos.

VI. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de rejeitadas as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a
manter a decisão da DRJ pelos fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital